Tribunal: TJSP
Processo: 1003911-37.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Locação de imóvel – Embargos à execução - Anterior acórdão, já transitado em julgado, extinguiu os embargos e a execução da qual derivaram – Nulidade da sentença proferida nos embargos, reconhecida de ofício – Apelo prejudicado, com imposição de pena por litigância de má-fé à apelante.